Tribunal: CARF
Processo: 19515.002601/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI APLICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO LANÇADO. SÚMULA CARF no 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade de lei aplicada no lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram e quando aceito toda a documentação apresentada pelo Contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa lançada dentro da legalidade.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002601/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ARNALDO JOSE FERRAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI APLICADA NO
AUTO DE INFRAÇÃO LANÇADO. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Não se conhece das alegações de inconstitucionalidade de lei
aplicada no lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e
quantificaram e quando aceito toda a documentação apresentada pelo
Contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade.
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002601/2005-06
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar as preliminares e em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 152/171 contra o Acórdão de
n. 17-28.468 (e-fls. 134/147) proferido pela 9a Turma da DRJ/SPOII, na sessão de 04/11/2008,
cuja Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
SIGILO FISCAL.
Nos termos do artigo l97, inciso II, do CTN e Lei Complementar
n.° IOS/2001, havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação por parte das instituições financeiras de informações
solicitadas pela Receita Federal do Brasil é legítima, não
constituindo tal fato quebra de sigilo fiscal do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza O
lançamento do imposto correspondente, sempre que O titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM - EMPRÉSTIMO.
A alegação de que depósitos nas contas correntes do contribuinte
decorrem de pagamentos de empréstimos deve vir acompanhada
de provas inequívocas que irrefutavelmente demonstrem a
transferência do efetivo numerário entre credor e devedor (na
tomada do empréstimo) e vice e versa (no pagamento do
empréstimo), com indicação de valores e datas coincidentes com o
previsto nos contratos.
DILIGÊNCIAS - COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Dos DEPÓSITOS _ indefere-se pedido de diligência quando o
objetivo é suprir ausência de provas das alegações trazidas na
impugnação, no tocante à origem dos depósitos bancários, cujo
ônus é do contribuinte.
TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC
devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o
Código Tributário Nacional – CTN outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de
percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
MULTA. CARÁTER CONF1SCATÓR1O.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável
o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal.

Lançamento Procedente

Versam os autos quanto á Auto de Infração lavrado em 20/09/2005 (e-fls.
101/114) relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-calendário de 2003, por
meio do qual foi constituído o credito tributário no valor de R$ 337.424,33 sendo R$ 156.468,51
á título de imposto, R$ 63.604,44 á título de Juros de Mora, e R$ 117.351,38 á encargo de Multa
Proporcional.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

O AI apurou a ocorrência de omissão de rendimentos caracterizada por valores
observados em conta corrente junto aos bancos INTERCAP, BRADESCO e na CORRETORA
SPINELLI em relação a qual o Contribuinte fora intimado para comprovar via documentação
hábil a origem dos valores.

O Contribuinte compareceu á fiscalização justificando e apresentando
documentação a qual fora analisada sendo elaborada relação de “Valores Não Comprovados” (e-
fls. 91/92).

Inconformado, compareceu o contribuinte junto ás e-fls. 101/114 em 26/10/2005
apresentando sua impugnação ao Auto de Infração, a qual em síntese alega:

1. Nulidade por quebra Sigilo bancário das informações utilizadas pela
fiscalização.
2. Alega serem os depósitos créditos de terceiro que somente circularam pela
conta do contribuinte.
3. Aduz que no ano de 2002, houve o pagamento de diversos IPVAs de carros
que não estavam registrados em seu nome, não perfazendo renda os créditos
utilizados por serem tão somente pagos por ele por motivos de intermediação
em negociações.
4. Requereu diligencia para oficio ao BRADESCO para que houvesse informação
quanto ao montante de impostos mediante o sistema de recolhimento
eletrônico.
5. Insurgiu-se em relação á Taxa SELIC.
6. Finda sua impugnação alegando caráter confiscatório da multa de 75%.

Em regular processamento, proferiu-se Acordão no 17-28.468 em 04 de novembro
de 2008 (e-fls. 134/147) onde sustentou-se que não haveria a quebra de sigilo fiscal sendo tal
procedimento um instrumento tutelado pelo CTN junto ao Art. 197, inciso II, bem como a LC no
105 de 2001 e Dec. No 3.724/2001.
No mérito fez sustentação em sentido á manutenção dos lançamentos pois não
havendo a efetiva comprovação da origem dos depósitos, haveria a incidência da presunção
estabelecida pelo Art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Sustenta que “Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.” O que não
fora efetuado pelo contribuinte, não se desincumbindo do ônus probatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Manifesta-se também em relação ás alegações do contribuinte de que haveriam
valores originários de relações mutuarias posto que sem a efetiva comprovação documental, as
meras alegações e a declaração unilateral não serviria de comprovação.
Quanto ás alegações de que haveriam créditos oriundos de vendas de veículos de
terceiros, também não teria colacionado documentos o Contribuinte que embasassem suas
alegações, indeferindo a diligencia para que o BRADESCO efetuasse a referida informação
posto que tal produção é ônus e interesse do Contribuinte.
Defende a regular aplicação da taxa SELIC na correção e fundamenta seu
entendimento no CTN e á Lei no 9.065/1995 e, por fim, defende a legitimidade da Multa de 75%
aplicada.
Ainda inconformado, compareceu novamente aos Autos o Contribuinte em
04/03/2009 apresentando seu Recurso Voluntário junto ás e-fls. 152/171 sustentando:
1. Preliminarmente alega a inconstitucionalidade do cruzamento de informações
pela quebra de sigilo bancário.
2. Alega preliminarmente ainda cerceamento de defesa pelo indeferimento da
diligencia requerida contida no oficio ao Banco Bradesco.
3. No mérito alegou que o lançamento deferia ser improcedente por estar
comprovado a origem dos depósitos e os que não foram comprovados, seriam
apenas dinheiro de terceiros circulando em sua conta, colacionando quadro
explicativo.
4. Sustenta novamente suas alegações de que haveriam diversos valores oriundos
de pagamentos de IPVA’s de carros de terceiro onde o mesmo atuava como
intermediário nas transações comerciais e que a simples diligencia requerida a
ser efetuada junto ao BRADESCO comprovaria as alegações.
5. Contesta a aplicação da multa de 75% por alegar ser a mesma confiscatória e a
aplicação dos juros moratórios pela taxa SELIC.
6. Por fim requer o reconhecimento da preliminar de inconstitucionalidade e
alternativamente a preliminar de cerceamento de defesa, e, caso não acolhidas,
requer seja julgado improcedente o lançamento e alternativamente, caso não
assim entenda, que se reduza a multa e os juros moratórios..
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Conforme comprova a e-fl. 150, a Contribuinte foi intimada do resultado do
Acórdão da Impugnação, em 09/02/2009 sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em
04/03/2009 (e-fls. 152/171), portanto, tempestivo.
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da aferição por cruzamento de dados
soba a alegação de que tratar-se-ia de quebra de sigilo bancário, destaca-se a Súmula 2 do
CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Não cabe na esfera administrativa apreciar o mérito deste pedido, pois é
competência exclusiva do Poder Judiciário submeter a juízo as normas vigentes, sendo vedado á
este conselho deliberar quanto á constitucionalidade da forma de obtenção das informações
quando a mesma se encontra amparada em dispositivos legais.
Considerando que a utilização de informações bancárias na fiscalização não
implica quebra de sigilo bancário, ao menos segundo as disposições legalmente impostas á este
conselho, não se analisa o pedido e se conhece do restante do Recurso Voluntário, passando-se à
análise do seu mérito.
MÉRITO
Cerceamento De Defesa - Preliminar
Alega cerceamento de defesa ante o indeferimento da DRJ por a mesma não ter
deferido a diligencia requerida para que fosse oficiado o Banco Bradesco para que o mesmo
prestasse informação em relação ao suposto pagamento de IPVA’s de carros de terceiros,
contudo, impende salientar que a aplicação do art. 42 da Lei no 49.430/1996 tem natureza de
presunção legal de omissão de rendimentos pelo Contribuinte, o qual tem o ônus de comprovar
que de fato não trata-se de caso de omissão.
Ao sustentar que tratar-se-iam de pagamentos de IPVAs de carros de terceiros, o
mesmo detinha um rol de documentos passiveis de apresentação para comprovação de suas
alegações, contudo, desincumbe-se de seu ônus probatório e requer diligencia ao fisco, o que
demonstra-se inviável posto que tais informações poderiam ter sido obtidas pelo próprio
contribuinte.
Trata-se de presunção legal juris tantum ou seja, presunção relativa, onde
incumbe ao contribuinte fazer prova e não ao fisco exaurir diligencia afim de comprovar a
idoneidade dos depósitos.
Nesta linha, tem-se o entendimento esculpido no acordão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Compete ao contribuinte manter a guarda dos documentos que
embasam suas operações, especialmente tratando-se de pessoa
física e de depósitos bancários realizados em conta de sua
titularidade, em consideráveis valores. Inexiste cerceamento de
defesa ou violação ao contraditório se o contribuinte foi intimado
a justificar os depósitos bancários e, por não possuir os
documentos consigo, preciso diligenciar junto a terceiros, tendo
junto os documentos localizados em sede de impugnação.
Acordão 2401-006.213
Isto posto, não há cerceamento de defesa pelo simples indeferimento de diligencia
posto que cabe ao contribuinte ter a guarida dos documentos que embasam suas operações.

Depósitos Bancários e Omissão de Rendimentos

Trata-se de lançamento de IRPF suplementar, apurado nos depósitos bancários sem
origem comprovada com documentação hábil, adquirida, pela SRF, através das planilhas
fornecidas pelas instituições financeiras das quais a Contribuinte é titular de conta corrente.

Em pese as inúmeras alegações e citações da Contribuinte sobre a inocorrência de fato
gerador; de que caberia ao Fisco demonstrar que se tratou de rendimentos tributáveis e os demais
argumentos trazidos no interregno do Recurso Voluntário, necessário pontuar e destacar a
legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Este Conselho editou a seguinte Súmula sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada
pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja
origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que
haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários. (Acórdão no
9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores
creditados em conta de depósito, o oferecimento de valor
equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste de IRPF, a
título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos
á tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação
de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários, de
origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre quando da
ocorrência dos depósitos, quando a Contribuinte não comprova, embora intimada, a origem
desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.

No mérito requer a nulidade do lançamento por estar supostamente comprovado
as origens dos depósitos inqueridos apresentando quadro comparativo onde justifica os
depósitos, contudo, sem fazer misera prova de suas alegações.
Em síntese, suas justificativas se dividem em:
1. Valores recebidos de supostos mútuos (Vladimir Alves; André Marcelo
Causso Feola; MAB Assessoria Financeira; Jorge M.).
2. Créditos decorrentes da venda de veículos de propriedade do Contribuinte
(Citroen Xantia).
3. Créditos decorrentes de intermediação de venda (Motocicleta BMW, MP
Lafer e outros).
4. Créditos decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade.
5. Créditos oriundos de prestação de serviços com IR retido da fonte (Regina
Ferreira de Souza – ME, Salário, Alpha Link Comercial; Chrompack Intr.
Cient.)
Quanto ás justificativas apresentadas, discorre-se individualmente:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Em relação aos valores recebidos de supostos mútuos (Item 1), a simples
declaração de IR não basta para a comprovação da efetiva ocorrência e justificação da origem
dos depósitos para fins fiscais, sendo fundamental a presença de condições de validade para sua
aceitação como já decidido pelo Conselho junto ao Acórdão n. 2202-004.945 como vemos.
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em
um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja
amparado em determinadas condições que atestem a sua
efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com
definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo
e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do
empréstimo, pelo mutuário, ao final do contrato. Contratos
meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não
possuem validade frente à administração tributária.
Assim, ás meras alegações de origem ou até a possível presença junto á
declaração de IR dos mutuários não desincumbe o Contribuinte de comprovar a existência
efetiva ante ás condições de validade mínimas.
No que compete a venda do veiculo (Item 2), também não se identifica a
comprovação nos autos com documento hábil a comprova-la bem como a justificar a omissão na
Declaração de IR.
O mesmo se denota em relação a suposta intermediação na negociação dos
veículos de terceiro (Item 3) posto que tão somente faz juntada de extratos bancários e
documentos oriundos de relação laboral, não havendo a comprovação da intermediação.
Já em relação ao Item 4, onde justifica o Contribuinte ter originando-se os créditos
de origem de conta de mesma titularidade, não faz juntada de nenhum comprovante apto a
comprovar suas alegações, o que qual seria de fácil acesso á ele.
E, por fim, no que compete á retenção na fonte do IR suscitada junto ao Item 5,
insta dizer que cabe ao contribuinte fazer prova das efetivas retenções na fonte pagadora, sendo
sua exclusiva responsabilidade, não se eximindo da comprovação o contribuinte pela simples
alegação de prestação de serviços á terceiro, como se observa do Acórdão n. 1302-004.062
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
É do contribuinte o ônus de comprovar que sofreu a retenção do
IRRF que compõe o saldo negativo do IRPJ, em especial quando
as retenções e respectivos recolhimentos não são identificados nos
sistemas da Receita Federal do Brasil. Não sendo apresentada
documentação hábil para comprovar o direito creditório, deve ser
negado provimento ao apelo do contribuinte.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

As provas carreadas aos autos, apenas comprovam que o Contribuinte de fato
recebeu os rendimentos declarados, entretanto não há a prova de que houve a retenção e/ou o
recolhimento de IRPF, razão pela qual se justifica o lançamento.
Assim, havendo a constatação de depósitos sem origem identificada, incumbe ao
contribuinte comprova-la, sendo cediço neste Conselho pela aplicação das súmulas
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de
ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção.

Desta forma, voto por manter o lançamento posto que não há comprovação das
alegações do Contribuinte.
Taxa Selic

Sobre o requerimento de inutilização da taxa SELIC na apuração do crédito,
verifica-se que a cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) foi fixada pela Lei n° 9.065/1995 em seu
art. 13.

Esta exigência foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996. Portanto totalmente legal sua
utilização.

Inclusive, destaca-se a Súmula deste Conselho:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.

Portanto, indefiro o pedido.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

Multa De Ofício

Alega que a multa de ofício de 75% tem efeito confiscatório. Requer seu
cancelamento. Verifica-se que a multa tem seu lançamento de forma objetiva, ou seja, apurada a
infração, constatada a omissão, a mesma é lançada, nos termos da legislação (Lei 9430/96)
determina:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei.

Assim como, determina Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 34 (VINCULANTE): Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.

Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF dos depósitos bancários sem
origem comprovada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares e em negar-lhe
provimento.

É como voto.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002601/2005-06

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital